Tribunal: TJDFT
Processo: 0745677-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E INJÚRIA. VÍTIMA ADOLESCENTE. CONFIGURADO CONTEXTO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. ART. 2o DA RESOLUÇÃO No 1 DO TJDFT. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado pela Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente em desfavor do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo, tendo por objeto Inquérito Policial, no qual se apura a prática de crimes de ameaça e injúria contra adolescente, em contexto de violência doméstica ou familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar se os delitos cometidos contra criança ou adolescente em contexto doméstico ou familiar devem tramitar perante o Juízo Especializado da Criança e do Adolescente ou perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Resolução no 1 do TJDFT, de 23 de julho de 2024, estabelece a competência exclusiva da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente para processar e julgar crimes e contravenções cometidos contra menores em contexto de violência doméstica e familiar, excepcionando-se as ações penais em curso, os crimes de tráfico e associação para fins de tráfico, os atos infracionais de competência da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, e os delitos de competência do Tribunal do Júri.
4. Tratando-se de delitos supostamente praticados contra adolescente no âmbito familiar, em decorrência da relação íntima de afeto entre as partes envolvidas, a competência é da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e Adolescente).
_________
Dispositivos relevantes citados: TJDFT, Resolução no 1. Lei no 13.431/2017, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1977962, 0754603-73.2024.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 22/03/2025.